Tribunal: STF
Processo: Rcl 55919
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Banco do Brasil SA, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1001169-53.2017.5.02.0058.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 610. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO À REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS. TEMA 660. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATRELADA À APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. (...)”. (eDOC 12)



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, ofensa aos enunciado da Súmula Vinculantes 10, porquanto teria negado vigência ao disposto no § 2º, do artigo 468 da CLT, com a redação dada pela lei 13.467/2017, ao reconhecer a legitimidade de incorporação de gratificação de função exercida por empregado público.



    Em suas palavras, argumenta:



    “A violação à súmula vinculante 10 reside na negativa de vigência a § 2º, do artigo 468 da CLT, com a redação dada pela lei 13.467/2017, vigente desde 13 de novembro de 2017, por órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho, fundado na existência de um suposto direito adquirido ao entendimento jurisprudencial consolidado na súmula, 372, I do TST. 



    Por outro lado, a afronta à Súmula Vinculante 10 resta caracterizada ainda que não tenha sido declarada expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo legal. É o que se extrai da literalidade do enunciado da súmula e da reiterada jurisprudência desse Tribunal. 



    (…)



    O enunciado da súmula 372, I do TST, por seu turno, instituiu a obrigação de incorporar a gratificação de função recebida por mais de 10 anos à remuneração do empregado revertido ao cargo efetivo e o Tribunal Superior do Trabalho firmou tese que o direito à incorporação previsto no verbete sumular, geraria direito adquirido à incorporação constituindo óbice à incidência do § 2º, artigo 468 da CLT. 



    O parágrafo 2º, do artigo 468 da CLT, com a redação dada pela lei 13.467/2017, vigente desde 13 de novembro de 2017, veda a incorporação da gratificação independente do motivo da reversão e a sua aplicação. 



    Antes da vigência do mencionado dispositivo, o suposto direito à incorporação da estava lastreado, exclusivamente, no entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho sedimentado no enunciado da súmula 372 daquela Corte, razão pela qual foi suscitada no recurso extraordinário a inconstitucionalidade do verbete sumular por criar obrigação não prevista em lei em afronta ao disposto no art. 5, II, da Constituição Federal de 1988”. (eDOC 1, pp. 3/5) 



    Nesses termos, assevera que, tanto o enunciado da súmula 372, I, do TST, que instituiu a obrigação de incorporar a gratificação de função recebida por mais de 10 anos à remuneração do empregado revertido ao cargo efetivo, bem como o entendimento assentado pelo TST, segundo o qual o direito à incorporação previsto no verbete sumular geraria direito adquirido à incorporação, são teses firmadas anteriores à vigência do § 2º, do artigo 468 da CLT, introduzido pela Lei 13.467/2017. Aduz também que a aplicação das aludidas teses violariam o artigo 5º, inciso XXXVI da CR/88, diante da ausência de direito adquirido à obrigação criada por entendimento jurisprudencial. 



    E conclui suas alegações afirmando que“o Tribunal a quo afastou a aplicação de norma legal valendo-se de argumentos constitucionais – i.e., segurança jurídica e direito adquirido a entendimento criado por súmula–, era necessário que tivesse submetido o tema ao Plenário ou Órgão Especial, nos termos do art. 97 da Constituição, o que não aconteceu”. (eDOC 1, pp. 7-8)



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado “e por conseguinte do acórdão oriundo da e. Quarta Turma, determinando o regular processamento do feito ao STF, ou reformada, perante o TST a decisão que aplicou a súmula 372 em detrimento do disposto no art. 468, § 2º., da CLT, nos autos da reclamação”. (eDOC 1, p. 17) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Confira-se a disciplina processual civil sobre o remédio constitucional:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na espécie, alega o reclamante que a autoridade reclamada teria incorrido em violação ao enunciado da SV 10 desta Suprema Corte, porquanto afastou a aplicação do disposto no artigo 468, §2º, da CLT, introduzido pela Lei 13.467/2017, em entendimento nos seguintes termos: 



    “Passando à análise da apontada violação do princípio da legalidade, temos que o acórdão regional fundamentou o deferimento do pleito obreiro referente à incorporação de função nos seguintes argumentos:



     (...) 



    Ou seja, o Regional nada mais fez do que aplicar o verbete sumulado do TST ainda não revogado, mas já superado pela reforma trabalhista ao caso concreto. 



    Se, por um lado, não se explicitou a controvérsia sob o direito intertemporal, cabe a este Relator perquirir se é possível continuar aplicando Súmula incompatível com o ordenamento jurídico vigente, quer frente à lei ordinária, quer, mesmo antes, diante da norma constitucional. 



    Com efeito, sem base em norma legal específica, mas apenas invocando o princípio constitucional da irredutibilidade salarial, insculpido no inciso VI do art. 7º da CF, que, por sua vez, é passível de flexibilização, o TST editou a Súmula 372, cujo inciso I assim dispõe: 



    (...) 



    Antes da reforma trabalhista de 2017, o art. 468 da CLT, que alberga o princípio da inalterabilidade contratual, de modo a impedir a alteração contratual unilateral e prejudicial ao empregado, já admitia a exceção da reversão ao cargo efetivo, naturalmente com a perda da gratificação de função, nos seguintes termos: (...) Tal dispositivo constava da redação original da CLT, desde 1943, sendo que apenas em 1996, após a Constituição de 1988 elencar como direito trabalhista o da irredutibilidade salarial, é que o TST veio a editar orientação jurisprudencial e limitar a norma contida no parágrafo único do art. 468 da CLT, admitindo a reversão ao cargo efetivo, mas vedando a perda da gratificação de função. 



    O leading case que encabeça os precedentes fundantes do inciso I da Súmula 372 do TST, da lavra do saudoso Min. Orlando Teixeira da Costa, elencava as seguintes razões para assegurar a manutenção da gratificação, mesmo em face da reversão ao cargo efetivo: 



    (...) 



    Como se percebe, a orientação jurisprudencial do TST foi calcada basicamente em princípios e não em normas legais, tanto que o voto condutor do Min. Orlando Costa fala expressamente em esquecimento do legislador e na necessidade de suprir a lacuna para os casos de longos anos de serviço. 



    (…)



    Retomando o caso concreto, temos que a decisão recorrida vem calcada não apenas no princípio da irredutibilidade salarial (CF, art. 7º, VI, da CF), mas, após a edição da Lei 13.467/17, na garantia do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI), entendendo que a súmula deve se aplicar aos empregados que já tivessem a gratificação incorporada. Também se tem discutido o direito daqueles que, mesmo não suprimida a gratificação, teriam garantida sua incorporação desde já, por implementarem o requisito sumular antes da entrada em vigor da nova lei, de modo a impedir o descenso salarial. 



    Ora, a clássica definição de direito adquirido de Gabba, ilustre jurista italiano que influenciou diretamente nosso Código Civil de 1916, e que é repetida unissonamente pela doutrina pátria, se expressa nos seguintes termos: 



    (...) 



    Como se percebe, a questão do direito adquirido é uma questão de direito intertemporal, no sentido do confronto entre lei antiga e lei nova, pelo prisma do cumprimento dos elementos que, segundo a lei antiga, eram aptos a gerar o direito previsto na lei antiga e que serão antepostos frente à lei nova, em nome da segurança jurídica. 



    (...)



    Conforme asseverado na decisão agravada, verifica-se do acórdão objeto do recurso extraordinário, de fls. 1.078/1.097, que a hipótese dos autos diz respeito a direito à incorporação da gratificação de função exercida pelo reclamante por mais de 10 anos em período anterior ao da vigência da Lei nº 13.467/2017, sendo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo ARE-686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto (DJe-230, de 23/11/2012), paradigma do Tema 610 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que ‘A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária ‘função comissionada’ aos vencimentos dos empregados públicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    Ademais, como também delineado na decisão ora impugnada, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. Assim, consolidou-se o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais, tais como o art. 468 da CLT, sendo certo, ainda, que as razões de decidir adotadas pelo STF no Tema acima exposto se aplicam, também, aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, conforme entendimento da própria Suprema Corte (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016, e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhecem a repercussão geral se estendem a todos os recursos envolvendo as mesmas questões jurídicas, hipótese dos autos, tem-se por escorreita a decisão ora agravada, a qual concluiu por negar seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 12 - Grifei)



    Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do disposto no parágrafo 2º, do artigo 468 da CLT (com a redação dada pela lei 13.467/2017), ainda que implicitamente. 



    Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho tão somente manteve decisão que deixou de aplicar a mencionada normas jurídica, em razão da impossibilidade de subsunção dos fatos delineados ao citado comando normativo, uma vez reconhecida a concretização do direito à incorporação da gratificação de função antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017. 



    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 69, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Tendo em vista o princípio da especialidade, incidiu, no caso, o art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, ao invés da regra geral relativa às reclamações baseadas em súmula vinculante (art. 70, §1º, do RISTF). II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III - A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 45.770 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)



    Em semelhante situação ao dos autos, destaco decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia, na Rcl 55.364, DJe 8.9.2022, assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Além disso, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente